Tribunal: STF
Processo: RE 398273
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
 JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º DA CF/88 (REDAÇÃO ORIGINAL).
1.      A
decisão agravada encontra-se bem fundamentada, na medida em que se
reportou à posição adotada pelo Plenário desta Corte no julgamento
do RE 298.616, rel. Min. Gilmar Mendes, para concluir que o Tribunal
 a quo não deu a correta interpretação ao art. 100, § 1º da
Constituição Federal (redação anterior à EC 30/2000).
2.      Com
relação à suposta ocorrência de coisa julgada, ausente o necessário
prequestionamento do tema, a impedir sua apreciação nesta sede
extraordinária (Súmulas STF nº 282 e 356).
        3.      Os agravantes
buscam, na realidade, rediscutir matéria já pacificada pela Corte,
atinente à inocorrência de juros moratórios se a Fazenda Pública
realiza o pagamento dentro do prazo do art. 100 § 1º da CF.
        Agravo
 regimental improvido.